Tribunal: STF
Processo: RE 1252863
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 25 de março de 2020, assim me pronunciei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PROVIMENTO – PARCIAL. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça assentou viável a execução antecipada da sanção. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso LVII, 22, inciso I, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência dos artigos 7º da Lei nº 11.636 e 804 do Código de Processo Penal, inobservada a cláusula de reserva de Plenário. Aduz ter ocorrido expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado, a violar o princípio da não culpabilidade. Insurge-se contra as custas quando da interposição de embargos de divergência.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais manteve a condenação.
    2. Quanto à evocação do artigo 97 o Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, considerado o caso concreto.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Ocorre, entretanto, que o Embargos de Divergência, previstos no artigo 266 e seguintes do Regimento Interno do STJ, não se incluem na denominação “processo criminal” e tampouco são modalidade de recurso previsto na legislação processual penal, o que poderia afastar o recolhimento prévio de custas, que, aí sim, seriam pagas ao final, pelo vencido. 
    Sendo assim, não sendo espécie recursal catalogada no Código de Processo Penal ou em legislação processual penal especial, mas mero meio geral de impugnação interna, evidentemente que aos Embargos de Divergência não se aplica a isenção estipulada no artigo 7.ª da Lei 11.636/2007. 
    Ademais, como bem assinalado na decisão atacada, o STJ já decidiu que é exigível o pagamento de custas para a interposição de Embargos de Divergência em matéria penal: [...] 
    Colho do acórdão relativo aos embargos de declaração o seguinte trecho: 
    A defesa vem interpondo, desde então, sucessivas impugnações. 
    Percebe-se que entre os fatos delituosos e a presente data há o transcurso de 15 (quinze) anos. 
    Não cabendo mais recursos ordinários, e na esteira da atual jurisprudência do STF (ARE 964246), deve ser expedido o mandado de prisão. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Pleno, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade da execução precoce da pena. Precipitá-la importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da sanção. 
    3. Ante os precedentes do Plenário, provejo o extraordinário em parte para, reformando o acórdão recorrido, afastar a execução provisória da pena privativa de liberdade.
    4. Publiquem. 
    O embargante aponta omissão em relação à remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de análise legal. 
    O embargado em suas contrarrazões aponta o acerto do ato impugnado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Improcede a irresignação. Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada.
    3. Inexistente quer omissão, quer obscuridade, quer contradição no ato impugnado, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator